Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. JUÍZO DE VALOR SOBRE O TIPO DE CÂNCER. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO NÃO CRIADA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem assim para condenar o réu a restituir os valores descontados desde abril de 2023. Argui preliminares de nulidade da sentença e de incompetência, diante do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial. No mérito, sustenta que não é possível o reconhecimento da isenção tributária sem a produção de Laudo Oficial pela Administração, e que somente os aposentados com doenças tidas como graves fazem jus ao benefício. Afirma ainda que não é devido o ressarcimento retroativo e que a sentença está cumulando indevidamente juros moratórios. Pede o acolhimento das preliminares ou, caso ultrapassadas, a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.

III. DAS PRELIMINARES. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Em razão da desnecessidade de perícia, não há que se falar, igualmente, em incompetência do Juizado Especial. Preliminares rejeitadas.

IV. Com efeito, não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo para justificar a existência de interesse processual nas ações que versam sobre isenção de imposto de renda em função de doença grave. Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. (...)” (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

V. Conforme Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." A documentação que instrui os autos evidencia o fato do recorrido ser portador de neoplasia maligna desde 25/04/2023, conforme laudo de ID 57426129.

VI. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a neoplasia maligna (sem qualquer distinção), ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador de neoplasia, faz ele jus à isenção. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se faz necessária a avaliação do tipo de câncer da parte autora, uma vez que, em última análise, seria impor condições não previstas na lei de concessão, limitando o benefício concedido pelo poder legislador.

VII. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção.

VIII. Não há qualquer óbice legal ao ressarcimento do imposto de renda cobrado após o diagnóstico da doença grave, desde que respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar do recolhimento indevido. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, apreciando recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC, que o prazo prescricional das ações de repetição de indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve ser contado da seguinte forma: "(...) relativamente aos pagamentos efetuados a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.05), o prazo para se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data do recolhimento indevido; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da novel lei complementar" (Precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC: REsp 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009).

IX. Por fim, não há que se falar em cumulação indevida de juros moratórios. A sentença deixou clara que a atualização dos valores devidos deve ser feita pela SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, uma vez que já contempla tanto a correção monetária quando juros moratórios.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

XI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.